Tribunal: TJES
Processo: 0000883-87.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Concessão
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000883-87.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABRICIO MOULIN DE FARIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que concedeu pensão por morte a Fabrício Moulin de Faria, filho maior inválido da segurada falecida. O apelante sustenta ausência de dependência econômica do beneficiário, alegando titularidade de bens e suposto vínculo como servidor público em designação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a titularidade de bens impede o reconhecimento da dependência econômica do filho inválido para fins de concessão de pensão por morte; e (ii) verificar se há vínculo laboral do beneficiário que descaracterize sua condição de dependente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da pensão por morte deve observar os requisitos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que exige a comprovação cumulativa da condição de filho maior inválido, solteiro e economicamente dependente dos pais.

A simples titularidade de um bem imóvel, especialmente quando oriundo de doação dos próprios genitores, não caracteriza, por si só, independência financeira do beneficiário, sendo necessária a análise concreta da suficiência econômica do patrimônio.

A interpretação teleológica da norma previdenciária impede que a exigência de ausência de bens seja aplicada de forma absoluta e descontextualizada da realidade do beneficiário, sob pena de esvaziamento da proteção previdenciária garantida aos filhos inválidos.

A alegação de vínculo empregatício do beneficiário como servidor em designação temporária decorre de erro material na identificação do indivíduo, não se tratando sequer de homônimo, mas de pessoa distinta, conforme verificado nos autos.

Diante da ausência de comprovação de independência econômica e da inexistência de vínculo laboral do beneficiário, impõe-se a manutenção da sentença concessiva da pensão por morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera titularidade de bens pelo filho inválido, quando provenientes dos próprios genitores, não configura, por si só, independência econômica capaz de afastar o direito à pensão por morte.

A interpretação da norma previdenciária deve considerar a finalidade protetiva do benefício, impedindo restrições desproporcionais ao acesso à pensão por morte.

O reconhecimento da dependência econômica deve ser realizado à luz das condições concretas do beneficiário, não sendo cabível a aplicação literal e inflexível do critério patrimonial previsto na legislação estadual.

O equívoco na identificação do beneficiário, levando à alegação indevida de vínculo empregatício, não pode ser fundamento para a negativa do benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: LC/ES nº 282/2004, art. 5º, IV e § 2º; CPC, arts. 493, 1.012, § 4º, e 1.014.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024130273444, Rel. Des. Jorge Do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 12.07.2021, DJe 20.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto De Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES, que julgou procedente o pedido de
Fabrício Moulin de Faria
para concessão do benefício previdenciário de pensão por morte em razão do falecimento de sua genitora.

Em suas razões (ID 9943278), o apelante sustenta que:
(i)
não acumula as condições prescritas em lei, motivo pelo qual não se amolda à hipótese legal de dependente para efeitos de cobertura previdenciária;
(ii)
por possuir bens em seu nome, está afastada a dependência econômica;
(iii)
ao acessar o cadastro do apelado identificou-se que ele possui vínculo como servidor ativo na condição de designação temporária; e
(iv)
o exercício de atividade remunerada indicaria plena capacidade laborativa, situação incompatível com a condição de filho inválido, afastando assim o direito à pensão por morte.

De acordo com a
Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça
, “
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”, tratando-se, portanto, da aplicação do princípio “tempus regit actum”.

Nesse contexto, a concessão do benefício de pensão por morte, na espécie, regula-se pelo disposto no artigo 5º, da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, que autoriza a sua percepção pelos dependentes do segurado falecido,
in verbis
:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

(...)

IV - os filhos maiores inválidos, com deficiência grave ou com deficiência intelectual ou mental, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais e se a causa da invalidez ou da deficiência tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)

(...)

§ 1º A dependência econômica de que tratam os incisos I e II deste artigo é presumida, enquanto que a dos demais incisos deverá ser comprovada, mediante Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 479, de 16 de março de 2009).

§ 2º Considera-se economicamente dependente, para fins desta Lei Complementar, aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado ou que dele receba recursos para subsistência, tenha renda inferior a 1 (um) salário-mínimo e não possua bens. (Redação dada pela Lei Complementar nº 572, de 7 de dezembro de 2010).

Como se vê, quanto aos pressupostos necessários à concessão do benefício de pensão por morte postulado na presente demanda, mister a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: (i) ser filho maior e inválido, com deficiência grave ou com deficiência intelectual ou mental; (ii) ser solteiro e economicamente dependentes dos pais, e, (iii) a causa da invalidez tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos.

No caso dos autos, extrai-se ser indiscutível a condição de incapacidade do apelado, bem como que ele é solteiro e que a causa de invalidez ocorreu antes dos 21 (vinte e um) anos.

O apelante questiona
, inicialmente,
o preenchimento da condição de dependente econômico dos pais, afirmando, que a lei de regência considera-se economicamente dependente, aquele que viva sob o mesmo teto do segurado ou que dele receba recursos para subsistência, tenha renda inferior a 1 (um) salário-mínimo e não possua bens.

No caso, a autarquia previdenciária não questiona o fato de viver o apelado sob o mesmo teto que sua genitora, mas sim a circunstância de possuir ele bens em seu nome, o que, no seu entender, seria suficiente para afastar a dependência econômica.

A previsão constante do artigo 5º, § 2º da Lei Complementar Estadual nº 282 de 22 de abril de 2004, de que somente será caracterizado economicamente dependente aquele que não possui bens, não pode ser aplicado de forma literal, devendo ser analisado se tais bens são suficientes para promover a independência econômica da parte.

Nesse sentido, a mera titularidade de bens em nome do apelado não pode, por si só, afastar automaticamente a dependência econômica. A interpretação teleológica do dispositivo legal exige que seja verificado, no caso concreto, se tais bens efetivamente conferem independência financeira ao suposto dependente.

No presente caso, observa-se que o imóvel que consta em nome do apelado foi, na verdade, objeto de doação realizada pelos próprios genitores de quem ele afirma ser dependente economicamente (
rectius
: compra e venda realizada pelos genitores em favor do filho), realizada quando este ainda era menor de idade. Esse fato não foi controvertido nos autos.

Referida circunstância, em verdade, longe de demonstrar autonomia financeira, reforça o vínculo de dependência, uma vez que a transferência patrimonial representa justamente uma manifestação do amparo familiar necessário à subsistência do apelado.

Ademais, a posse de um único bem imóvel, especialmente quando adquirido por liberalidade de seus próprios mantenedores, não gera, por si só, renda ou capacidade de autossustento, principalmente considerando as limitações decorrentes da invalidez permanente do apelado, que, segundo os documentos colacionados, necessita de supervisão em tempo integral para cuidados da vida diária (folha 33).

Entender de modo diverso significaria esvaziar a proteção previdenciária conferida pela norma aos filhos inválidos, criando um obstáculo desarrazoado ao acesso ao benefício, em evidente afronta à finalidade assistencial da pensão por morte.

Nesse sentido, já entendeu este Egrégio Tribunal, como demonstra a seguinte ementa de julgado:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. MAIOR INCAPAZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CONSTATADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. A Lei Complementar Estadual nº 282/2004 que trata do o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo estabelece em seu art. 5º que os filhos maiores inválidos têm direito ao benefício previdenciário decorrente da morte de seu genitor nos casos em que fique comprovado que sua invalidez ocorreu antes de ter completado 21 (vinte e um) anos e que era economicamente dependente de seu genitor. 2. No tocante à invalidez anterior aos 21 (vinte e um) anos, resta cabalmente comprovado, conforme Laudo Médico Pericial elaborado por junta médica do IPAJM que a apelada apresenta quadro descrito como retardo mental moderado com comprometimento significativo do comportamento requerendo vigilância ou tratamento - CID (10) F 71, anteriores a maioridade civil. 3. A autarquia estadual indeferiu o pedido de pensão, na condição de filha maior incapaz, sob o fundamento de que não estaria caracterizada a dependência econômica entre a autora e seu genitor.
Em que pesem os argumentos apresentados em suas razões recursais, verifico que há reconhecimento judicial da incapacidade da apelada, com sentença transitada em julgado no processo nº 024.100.224.252, sendo presumida a presunção de dependência econômica da parte. 4. A previsão constante do art. 5º, § 2º da Lei Complementar Estadual nº 282 de 2004, de que somente será caracterizado economicamente dependente aquele que não possui bens, não pode ser aplicado de forma literal, devendo ser analisado se tais bens são suficientes para promover a independência econômica da parte. 5. Constatada a incapacidade da apelada compatível com o CID (10) F 71, existente antes de sua maioridade e sua dependência econômica de seu genitor, não há razões para alterar o entendimento adotado na sentença primeva.
6. Recurso conhecido e desprovido. Remessa prejudicada. (TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024130273444 - 0029898-36.2013.8.08.0024 -, Rel. Des. Jorge Do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 12.7.2021, DJe 20.7.2021)

Registre-se, ainda, que o apelante, em suas razões recursais, não deduziu nenhuma razão para que se afastasse o argumento principal da sentença que reconheceu o direito do autor ao benefício previdenciário: a Lei Complementar Estadual n.º 282 de 2004, ao exigir criar exigências mais rigorosas que legislação federal, desbordou da limitação legal e constitucional a ela imposta.

Assim, é de rigor a manutenção da sentença neste ponto
.

Prosseguindo na análise dos argumentos trazidos pelo apelante, cabe agora enfrentar a alegação de que o apelado possuiria vínculo como servidor ativo na condição de designação temporária, o que indicaria plena capacidade laborativa e seria incompatível com a condição de filho inválido.

Nesse ponto, importante registrar que a alegação de vínculo do apelado como servidor em designação temporária não foi suscitada em primeira instância, tratando-se de fato novo trazido apenas em sede recursal. Não obstante, tal circunstância não impede que este Tribunal conheça e enfrente essa questão, considerando tratar-se de fato superveniente à prolação da sentença e potencialmente modificativo do direito, enquadrando-se na hipótese prevista pelo artigo 493 do Código de Processo Civil.

Ademais, o artigo 1.014 do mesmo diploma autoriza que questões de fato não propostas no juízo inferior possam ser suscitadas na apelação, quando demonstrada a impossibilidade de fazê-lo anteriormente, tal qual é o caso dos autos.

Em análise detida dos documentos constantes nos autos, verifica-se que o apelante incorreu em evidente equívoco ao atribuir ao apelado vínculo funcional que, na realidade, pertence a pessoa totalmente diversa.

Com efeito, o apelado chama-se
Fabrício Moulin de Faria
, enquanto a pessoa identificada pelo apelante como detentora de vínculo de designação temporária é
Fabrício Moulin Mota
. A semelhança parcial dos nomes aparentemente conduziu o apelante a uma confusão que compromete integralmente a tese defensiva.

Como se vê, não se trata sequer de homônimos, sendo evidente que não se trata da mesma pessoa.

De não ser bastante, em consulta ao sítio eletrônico da Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo, observa-se que Fabrício Moulin Mota, pessoa equivocadamente tomada pelo apelante como se fosse o apelado, possui CPF completamente distinto daquele pertencente a Fabrício Moulin de Faria, verdadeiro autor/recorrido neste processo.

Resta evidente, pois, inexistir qualquer atividade laborativa exercida pelo apelado que possa ser considerada incompatível com sua condição de invalidez, fundamentando-se o argumento do apelante em premissa fática equivocada, que não encontra respaldo na realidade dos autos.

Assim, não há como acolher a tese de que o apelado exerceria atividade remunerada, o que afastaria sua condição de filho inválido para fins de concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Diante de todo o exposto, verifica-se que não procedem as alegações recursais do Instituto De Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), uma vez que: (i) a mera titularidade de um imóvel recebido dos próprios genitores não configura independência econômica do apelado, cuja condição de incapacidade permanente é incontroversa; (ii) a interpretação literal do dispositivo que exige ausência de bens para configurar dependência econômica esvaziaria a proteção previdenciária prevista na legislação; e (iii) não existe qualquer vínculo empregatício do apelado junto à Administração Pública, tratando-se de evidente equívoco na identificação do beneficiário.

Assim, estando preenchidos todos os requisitos legais para a concessão da pensão por morte ao filho maior inválido, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Quanto ao requerimento de condenação do apelante por litigância de má-fé, formulado pelo apelado em suas contrarrazões, entendo não ser o caso de acolhimento. Embora o recurso não tenha prosperado, não se verifica, no caso concreto, a presença dos requisitos elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, notadamente porque o apelante exerceu regularmente seu direito de recorrer, apresentando fundamentação jurídica minimamente razoável, ainda que insuficiente para alterar o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

E a mera improcedência do recurso, como consabido, não autoriza, por si só, a aplicação da sanção por litigância de má-fé. Assim, indefiro o pedido de imposição de multa formulado pelo apelado.

Por fim, em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo apelante com fundamento no artigo 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil, este resta prejudicado ante o desprovimento do recurso e do sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa e apelação cível o recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 600,00 (seiscentos reais), para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se os critérios de atualização fixados em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)